Tribunal: STF
Processo: Súmula 368
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 368

Não há embargos infringentes no processo de reclamação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Não cabimento de embargos infringentes em reclamaçãoNão cabimento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de embargos infringentes contra decisão por ele tomada em reclamação. Esta Corte já firmou o entendimento de que as normas processuais - e as relativas aos embargos infringentes em seu âmbito o são - contidas no seu regimento interno foram objeto de recepção pela atual Constituição no que com esta se mostrarem compatíveis. Ora, é evidente que as restrições ao cabimento dos embargos infringentes admitidos pelo referido regimento não são incompatíveis com o princípio constitucional do artigo 5º, LV (...), uma vez que os meios e recursos inerentes à ampla defesa são os previstos na legislação, com a observância dos requisitos nela estabelecidos, e consequentemente os previstos também no Regimento desta corte na parte dele objeto de recepção, como ato normativo com força de lei, pela atualConstituição.[Rcl 377 EI-AgR, rel. min.Moreira Alves, P, j. 2-9-1994,DJde 27-10-1994.]"}]